Tribunal: TJDFT
Processo: 0738400-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738400-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES RECORRIDO: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ILHABELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, e, por isso, não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 3. Ausente prejuízo, não há que se falar em nulidade processual, ante o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 437, § 1o, 278, 771, 784, inciso X, 786 e 801, todos do CPC, aduzindo que somente teve vista dos autos depois que rejeitada sua impugnação ao cumprimento de sentença, acrescentando não lhe ter sido oportunizado falar sobre os novos documentos juntados pela parte recorrida para suprir a deficiência na liquidez do título executivo, de modo que, em seu entendimento, restou caracterizado cerceamento de defesa. Assevera que a ausência dos documentos indispensáveis para o cumprimento de sentença não poderia ser suprida posteriormente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 437, § 1o, 278, 771, 784, inciso X, 786 e 801, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, decidiu com base nas seguintes assertivas: “9. A sentença proferida na fase de conhecimento condenou a ora agravante a pagar as taxas condominiais indicadas na memória de cálculo (ID no 52456269) e as que se vencerem até a quitação integral do débito. Portanto, o agravado pode incluir todas as taxas condominiais vencidas e não pagas após a prolação da sentença. 10. A ausência de liquidez pela falta das atas das assembleias que comprovam a majoraçãodo valor das taxas foi suprida após a apresentação da impugnação. De fato, não foi aberto prazo para manifestação. Entretanto, o sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 11. O exequente pode incluir as taxas condominiais vencidas, o valor indicado não foi impugnado após a ciência das atas e a devedora não argui o pagamento da dívida;por isso, não há prejuízo. Reconhecer a nulidade apontada resultaria na mesma decisão, sem modificação do contorno fático-jurídico, pois a dívida não foi adimplida e o cálculo do quantum debeatur não foi impugnado” (ID Num. 54179810 - Pág. 3). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “solução adotada pela Corte de origem, que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que ‘o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas pas de nullité sans grief’” (AgInt no REsp n. 1.896.296/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017